Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ÓRGÃO: CAMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0723790-68.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARÁ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Conflito de jurisdição suscitado pelo juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Guará/DF. Conforme ID 27577885, o Juízo suscitado narrou que os fatos elencados na Ocorrência Policial não demonstram situação de violência doméstica e, portanto, não afeto a competência do Juizado de Violência Doméstica. De acordo com a certidão ID 27584916, o presente conflito trata-se de repetição, em relação ao conflito 0723788-98.2021.8.07.0000, confira-se: CERTIDÃO Trata-se de repetição do CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0723788-98.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, distribuído em 23/7/2021, às 13:12 Certifico que este Núcleo não possui acesso no Sistema PJe para efetuar o cancelamento da distribuição. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos da Resolução do Tribunal Pleno no 11, de 16/09/2019. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. É o relatório. Decido. Observa-se do presente conflito a caracterização da litispendência, haja vista a anterior apresentação do conflito de jurisdição n. 0723788-98.2021.8.07.0000. Além da certidão ID 27584916, atestando que se trata de mera repetição de conflito, foi possível conferir as peças e verificar que são conflitos idênticos. Pois bem. Portanto, tendo em vista que conflito de jurisdição anteriormente recebido já está em processamento, o presente conflito deve ser considerado como litispendência, e indeferido seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente conflito, em face da ocorrência de litispendência. 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator